Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727053-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIZEN S.A. RECORRIDO: GMX COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ANTONIO EUDES QUEIROZ DE AQUINO, MADELEINE DE FATIMA MACHADO DE AQUINO, GIULIANO BRINGEL DE OLIVEIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE E ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de execução, reconheceu de ofício a abusividade das cláusulas de eleição de foro constantes nos títulos executivos e declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Fortaleza/CE. 2. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 3. Na hipótese, a exequente tem sede no Rio de Janeiro/RJ e os executados têm sede e endereços em Fortaleza/CE. Os negócios jurídicos foram celebrados no Rio de Janeiro/RJ e em Salvador/BA para cumprimento em Fortaleza/CE. Ainda, os advogados da exequente estão localizados em São Paulo/SP e no Rio de Janeiro/RJ. Inexiste, assim, justificativa hábil para a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais conflitos. 4. O art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial. 5. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva e sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado n. 33 da súmula do c. STJ, diante dos fundamentos e da ratio decidendi diversos da aludida súmula. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10, 63, 65 e 190, todos do Código de Processo Civil, 421 e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil, bem como aos enunciados 33 da Súmula do STJ e 335 da Súmula do STF, sustentando que o acórdão impugnado não pode declinar de ofício da competência relativa advinda do foro eleito pelas partes na ação executiva. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o, 10, 63, 65 e 190, todos do Código de Processo Civil, 421 e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005